Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por parte agravante contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que declinou da competência para a Justiça Federal, em ação que discute a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a servidor público federal, após a alegação de acidente de trabalho. A agravante pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a ação que versa sobre acidente de trabalho, a demandar a investigação das consequências dele advindas, dentre as quais se incluem as doenças ocupacionais, envolvendo servidora pública federal, amparada por Regime Próprio de Previdência Social, deve ser atribuída à Justiça Estadual ou à Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar ações acidentárias envolvendo servidores públicos federais, amparados por regime próprio de previdência social, pertence à Justiça Federal, conforme previsão do art. 12 da Lei 8.213/1991, uma vez que esses servidores não são segurados pelo Regime Geral de Previdência Social.
4. A causa de pedir diretamente atrelada ao acidente de trabalho, a demandar a investigação das consequências dele advindas, dentre as quais se incluem as doenças ocupacionais, atrairia, em tese, a competência ao Juízo Estadual. Contudo, o art. 12, da Lei no 8.213/91, prevê que servidores ocupantes de cargo efetivo ou militar da União amparados por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) não são segurados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
5. As Varas de Ações Previdenciárias do DF possuem competência para o processamento e julgamento unicamente das ações acidentárias em que figurem como parte os segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
6. Tal entendimento já resta pacificado pelo STJ, de modo que imperioso o declínio da competência para a Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A competência para julgar ações relacionadas à concessão de aposentadoria acidentária envolvendo servidores públicos federais amparados por regime próprio de previdência social é da Justiça Federal, conforme o art. 12 da Lei 8.213/1991.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015.